Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-66.2022.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004084-66.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE JUCA DE OLIVEIRA - CPF: 043.827.301-04 (VÍTIMA), LOJA BRASSON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – PENA IGUAL A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO –ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante o repouso noturno, autoriza a majoração da sanção basilar.

Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”, impondo-se a ressalva a tal entendimento, no entanto, no que tange à multirreincidência, situação, essa, que se aplica à hipótese, porquanto o apelante tem dez condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase para negativar a circunstância seus maus antecedentes e as outras duas foram consideradas para valorar a agravante da reincidência.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo igual a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e é portador de maus antecedentes, não incidindo,
in casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica

(AgRg no REsp 1856026/SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Idelmon Guedes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1004084-66.2022.811.0004 que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado [reincidente], pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal.

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugna pela redução da pena-base, argumentando que a circunstância judicial atinente à culpabilidade é inerente ao tipo penal, bem como requer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. E, pleiteia, ainda, a revogação da cautelar instrumental vinculada a alternativa de internação do apelante, readequando o regime de pena para o semiaberto.

Por fim, almeja o afastamento do valor estabelecido a titulo de indenização, em razão de o acusado ser hipossuficiente e por não ter sido objeto de prova o suposto dano material sofrido pela vítima (Id. 149999893).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 149999898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso defensivo (Id. 153414696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“No dia 10 (dez) de abril de 2.022, por volta das 23h58min, no estabelecimento comercial de nome fantasia “Brasson”, localizado na Rua Goiás, Galeria Goiás, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
IDELMON GUEDES DA SILVA,
ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial nº 300.2.05.2022.005272-01) subtraiu, para si, coisa alheia móvel
pertencente a vítima
José Juca de Oliveira
, sendo 02 (duas) caixas de som, avaliadas em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 20 (vinte) pen drives, avaliados em R$ 50,00 (quinhentos reais), 05 (cinco) celulares simples, avaliados em R$ 550,00 (quinhentos reais), 01 (um) celular digital, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 04 (quatro) caixas de som mini, avaliadas em R$ 120,00 (cento e vinte reais), 03 (três) carregadores universal, avaliados em R$ 90,00 (noventa reais), 01 (uma) gravadora de CD Externa, avaliada em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), 04 (quatro) fones de ouvido, avaliados em R$ 175,00, 01 (um) aparelho de DVD portátil, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), objetos que não foram recuperados.

De acordo com o narrado no presente inquérito policial, chegou até o conhecimento dos Policiais Civis desta comuna, após comunicação da nacional Larissa da Silva Souza, a prática de crime patrimonial no estabelecimento comercial donde esta exerce suas funções laborais.

Ato contínuo, durante as diligências investigativas fora verificada a existência de circuito interno de monitoramento, ocasião em que foi possível identificar nas imagens que o denunciado Idelmon, já conhecido no meio policial, foi até o local durante o repouso noturno e, após romper a porta de blindex que guarnecia o local, pilhou inúmeros produtos, os quais já se encontram descritos no bojo do presente caderno de investigação.

Ainda, fora realizado exame de confronto papiloscópico em produto comercializado no estabelecimento alvo do crime, momento em que foi possível identificar as digitais do denunciado. (Laudo contido em ID 85964854).

Oportunizado o interrogatório, o denunciado acabou por confessar a empreitada criminosa.

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IDELMON GUEDES DA SILVA
como incurso nas sanções do
artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo), c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal
, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas e a vítima ora arroladas até final interrogatório e condenação,
fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV,
da norma instrumental penal.”
(Id. 150004678).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

Da pretendida readequação da pena-base

A defesa do apelante requer que a pena inaugural seja sensivelmente minorada, ao argumento de que a circunstância judicial referente à culpabilidade é inerente ao tipo penal.

Tal pleito não comporta provimento.

Conforme consta nos autos, o magistrado singular prolatou a sentença, majorando a sanção basilar em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e antecedentes. Veja-se:

“As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo que sua
culpabilidade
é EXACERBADA, em razão do réu ter agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros. Também seus
antecedentes
são REPROVÁVEIS, vez que o increpado é MULTIRREINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0003089-27.2009.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca, com 10 condenações transitadas, por envolvimento com crimes de furto e roubo.

Assim, valoro tais circunstâncias negativamente na proporção de 1/8 do intervalo de pena, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.”
(Id. 149999877, pp. 4-5).

De fato, a circunstância judicial atinente à culpabilidade deve ser mantida, pois o cometimento do crime durante o repouso noturno denota especial gravidade e reprovabilidade da conduta e não pode ser desconsiderado na individualização da pena.

Assim, diante de tais argumentos, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.

Noutra vertente, o apelante almeja a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estas são as assertivas do sentenciante:

“(...)
Presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, respondendo atualmente ao PEP Ativo n. 0003089-27.2009.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca. Também presente a atenuante da CONFISSÃO. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, tenho que a tal agravante prepondera sobre a confissão, razão pela qual o agravamento da pena é necessário.

A aplicação da agravante no caso concreto enseja a exasperação da pena na proporção de 1/6, conforme entendimento do STJ. Todavia, tendo ocorrido a confissão do réu nos autos, hei por bem agravar a pena então fixada apenas na proporção de 1/12.

Fixo a pena intermediária em 4 anos.”
(Id. 149999885, p. 5).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em relação ao tema firmou a tese no Tema Repetitivo n. 585 nos seguintes termos:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

Nessa mesma senda, impende-se registrar que a colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. Contudo, deve-se ter sempre em mente que, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

Tendo isso como norte, impende-se ressaltar que, na hipótese, não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é multirreincidente, uma vez que possui dez condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase dosimétrica para negativar seus maus antecedentes e as demais foram consideradas para valorar a agravante da reincidência.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que, na sessão eletrônica iniciada em 29 de setembro de 2021 e finalizada em 5 de outubro do mesmo ano, a Terceira Seção daquela Corte, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n. 1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de multirreincidência. Naquela ocasião, o relator do referido tema prolatou voto no Recurso Especial n. 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, da qual se destaca esta parte:

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Além disso, não se pode esquecer no que diz respeito à matéria que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, tornando-se, por conseguinte, inviável o acolhimento da pretensão do apelante.

Por outro lado, no que pertine ao pedido de revogação da prisão preventiva, vinculada a alternativa de internação para que seja fixado o regime semiaberto, em atenção à garantia da saúde para o tratamento de dependência química do apelante, entendo que tal pretensão não prospera, pois
“a questão afeta a internação do recorrente para tratamento de sua dependência química não pode servir de escudo para o que está delimitado em lei.”
(Id. 149999898, p. 5) e, ainda pelo fato de o acusado conscientemente ter arrombado a porta do estabelecimento comercial e subtraído vários pertences da vítima e ainda por possui processo executivo de pena com dez condenações contra o patrimônio.

Assim, é imperativo a manutenção do regime fechado.

Por fim, a Defesa do apelante pleiteia o afastamento da condenação à reparação dos danos sofridos pela vítima.

Com razão a defesa.

Consta do caderno processual que o magistrado sentenciante condenou o apelante ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para a vítima.

De fato, entende-se que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pelo ofendido impede o estabelecimento de indenização por danos materiais.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça,
“
A condenação a título de reparação de danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

No caso, conquanto tenha havido pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória e nas alegações finais pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais decorrentes do delito, não houve instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.6.2020) – destaquei.

Com essas considerações, afasto a condenação de reparação de danos à vítima.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado para tão somente afastar a indenização fixada na sentença em favor da vítima, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023